Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FURTO DE CELULAR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DE IMEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE SIGILO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, fundamentou de maneira adequada a rejeição da tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir a tutela antecipada requerida na inicial, consistente em compelir as operadoras rés a desbloquear os IMEIs - International Mobile Equipment Identity dos aparelhos celulares vinculados aos contratos firmados, sob pena de multa diária, determinando, ainda, que eventual bloqueio dos IMEIs só possa ser operado mediante pedido pessoal e presencial dos consumidores perante a operadora de telefonia móvel.
3. Diante da complexidade da matéria, que envolve a suposta prática de crimes relacionados ao acesso a base de dados de operadoras de telefonia móvel, bem como pedido cominatório referente ao desbloqueio de aparelhos celulares, reputa-se prudente garantir o contraditório antes de eventual deferimento da tutela de urgência vindicada.
4. Dispõe o art. 189, III, do CPC que tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Na hipótese, contudo, não se verifica a presença nos autos de dados que expõem a intimidade dos agravantes, ressaltando-se que a juntada de documentos que se referem à aquisição de aparelhos telefônicos, aos números das linhas e aos respectivos IMEIs não justificam excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.